Tribunal: TJSP
Processo: 1012171-25.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males colunares. LER/DORT. Laudo pericial obscuro quanto ao grau de incapacidade laborativa e a presença de nexo causal ou concausal.
PRELIMINAR ACOLHIDA, CONVERTENDO-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA E VISTORIA NA EMPREGADORA.